Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-61.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018241-61.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), GEFFERSON CAMPOS CARVALHO - CPF: 026.919.401-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ROSA DA SILVA - CPF: 019.081.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM; FICANDO O 1º VOGAL (DES. PAULO) VENCIDO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ALTO GARÇAS.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018241-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 12.850/2013] – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, FALTA DE JUSTA CAUSA E DESMEMBRAMENTO DO FEITO – PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO COMPETENTE – NÃO CONHECIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – QUESTÃO JULGADA EM
WRIT
ANTERIOR – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se conhece dos pedidos de nulidade da interceptação telefônica, falta de justa causa e desmembramento do feito, por não terem sido analisados pelo juízo singular competente para processamento e julgamento da ação penal, sob pena de supressão de instância.

Analisados, em ação mandamental anterior, os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, inviável sua reanálise, sem que tenha havido alteração no quadro fático.

Não há excesso de prazo se a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que tem pluralidade de réus, com procuradores distintos, inexistindo desídia, descaso ou negligência do julgador monocrático.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018241-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de GEFFERSON CAMPOS CARVALHO, preso preventivamente por força de decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Sustenta que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa, tipificado no art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/13.

Verbera que está segregado desde 05/05/2019, é
“primário, honesto, de boa reputação, trabalhador, que sempre zelou por sua família e possui residência fixa”
.

Narra que o juízo singular declinou da competência, determinando a remessa da ação penal para a
7ª Vara Criminal de Cuiabá
, e que há
excesso de prazo
na formação da culpa.

Prossegue, arguindo a
nulidade das interceptações telefônicas
realizadas e
falta de justa causa
para a ação penal. Pugna pelo desmembramento do processo em relação a GEFFERSON.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e a ação penal seja suspensa até o julgamento do
writ
, com o seu trancamento, em relação a ele.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020